Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738063-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NADIA KOUZAK D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, visto que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 1.015 do CPC. De igual maneira, o caso não se enquadra à ratio decidendi do REsp. 1.704.520/MT, julgado pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021 23:41:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador